Tribunal: TJMT
Processo: 1008487-40.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008487-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), LENNER MARTINS SILVA - CPF: 026.892.791-00 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), GELSON PEREIRA GAMA - CPF: 924.308.211-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS

– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – ENTIDADE ARBITRAL INAPTA – COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC/15 – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em extinção da ação por existência de cláusula arbitral no contrato objeto da ação, se a entidade arbitral se encontra inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Descabido o julgamento da lide, consoante os termos do § 3º, do art. 1.013 do CPC/15, uma vez que sequer houve a instrução do feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra a sentença que extinguiu a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos com pedido de tutela de evidência e urgência
ajuizada em face de
GELSON PEREIRA GAMA,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas, bem como pelos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

Alega, em apertada síntese, que diante do inadimplemento do apelado, a apelante ajuizou a ação de rescisão contratual, requerendo seja operada a rescisão com aplicação da multa no patamar de 23% sobre os valores pagos, condenação do apelado no pagamento de 1% do valor do imóvel a título de aluguel (fruição) e de todos os débitos oriundos do objeto da presente no período de posse.

Aduz que na contestação o apelado alegou que não cabe a reintegração em virtude da inexistência de esbulho, o cumprimento da “função social”, e pleiteou pedido contraposto de usucapião.

Assevera que em sede de impugnação à contestação a apelante rechaçou os pleitos da parte contrária, ratificando o cabimento da rescisão contratual ante a inadimplência confessa do apelado.

Narra que com o trâmite processual, adveio a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, fundamentando a existência de cláusula arbitral.

Relata que em que pese ser arguido nos embargos de declaração que se trata de cláusula arbitral frustrada, pois houve fechamento do TMCJACO – Tribunal de Mediação Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste, ainda, o julgamento realizado por esta justiça especializada não geraria qualquer prejuízo à parte adversa, ao contrário, atenderia ao direito à prestação jurisdicional efetiva, todavia, o juízo singular manteve inalterada a sentença.

Discorre que a apelante não pode ajuizar a presente demanda na corte arbitral diante do fechamento e encerramento de suas atividades, e não haverá meio para que a recorrente busque seu direito para rescindir o contrato devido à inadimplência do apelado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar o mérito da ação, com a consequente rescisão contratual ante ao inadimplemento confesso do apelado, aplicando a multa prevista contratualmente em 23% dos valores pagos.

Alternativamente, caso não seja o entendimento pela reforma da sentença, e para vedar a supressão de instância, ao passo que poderá haver questões que não foram apreciadas pelo juízo
a quo
, requer seja a sentença anulada, visto que padece de nulidade.

Contrarrazões aportadas no ID nº 201706746, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ELMO ENGENHARIA LTDA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos com pedido de tutela de evidência e urgência
proposta em face de
GELSON PEREIRA GAMA
, alegando em suma, ter celebrado com o requerido contrato de compra e venda de um lote de terreno urbano, em 01/10/2007, pelo preço de R$ 26.581,23 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), a ser pago em 89 (oitenta e nove) parcelas de R$ 200,52 (duzentos reais e cinquenta e dois centavos) cada, todas sujeitas a reajuste conforme estabelecido na cláusula terceira.

Sustentou que depois de ter efetuado o pagamento de 73 (setenta e três) parcelas, o réu tornou-se inadimplente, de maneira que o último pagamento ocorreu em 03/08/2016, cujos débitos perfazem R$ 15.633,02 (quinze mil seiscentos e trinta e três reais e dois centavos).

Relatou que apesar de ter a posse precária do imóvel e sendo, portanto, responsável pelo pagamento do IPTU, o requerido não adimpliu o pagamento do tributo, acumulando-se dívidas referente aos anos de R$ 4.097,50 (quatro mil noventa reais e cinquenta centavos).

Narrou que mesmo estando inadimplente desde janeiro de 2016, o requerido não entrou em contato para regularizar suas pendências. Assim, não resta outra alternativa a não ser a rescisão contratual com a consequente retomada da posse.

Com essas considerações, postulou pela concessão da tutela de evidência para ser reintegrada na posse do imóvel ou tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de edificar, construir ou melhorar o imóvel.

Ao final, requereu a procedência da ação, com a declaração da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda; declaração de que a construção é irregular e não passível de indenização. Por fim, requereu a condenação do requerido ao pagamento de fruição pelo uso do bem imóvel.

O pedido de tutela de evidência foi indeferido e a tutela de urgência deferida, para determinar ao requerido que se abstenha de edificar, construir ou melhorar o imóvel objeto do contrato
sub judice
(ID nº 201706664).

Designada audiência de conciliação, não houve acordo.

Citado, o requerido ofertou contestação em que defende a inexistência de esbulho e arguindo o inadimplemento mínimo, situações que impedem a rescisão do contrato e reintegração do requerido na posse do bem imóvel. Apresenta exceção de usucapião como defesa e pede a improcedência dos pedidos iniciais (ID nº 201706694).

Impugnação à contestação no ID nº 201706705.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Ana Paula Veiga Carlota Miranda julgou extinta ação sem resolução de mérito, conforme já relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem.

É bem da verdade que na
Cláusula Décima Sexta
da II – Parte do contrato havido entre as partes ficou convencionado que as questões relativas ao pacto seriam resolvidas pelo
TMCJACO – Tribunal de Mediação Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste (ID nº 201706656 – Pág. 10):

Todavia, verifica-se que apesar do contrato prever que as questões originadas do contrato serão resolvidas via conciliação no Tribunal de Mediação, Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste, em
26.02.2019
a referida unidade tornou-se
inapta
para o desenvolvimento de sua atividade, conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica disponível no site da Receita Federal. Vejamos (ID nº 201706734):

Assim, à falta de prévio ajuste de outra entidade arbitral substituta, plenamente admissível a submissão das controvérsias contratuais entre as partes, sem qualquer nulidade por incompetência, sobretudo por força do princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição
insculpida na norma do inciso XXXV do art. 5º da CF/88.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA -

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL (TERRENO) DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA - ADJUDICAÇÃO ADMINISTRATIVA – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR FIDUCIANTE SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO, INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO -

MÉRITO – ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E PARA O LEILÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA MEDIANTE EDITAL – POSSIBILIDADE – DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO RÉU CERTIFICADA PELA SERVENTIA – ART.26, §4º, DA LEI N. 9.514/97 – LEILÕES FRUSTRADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRETENDIDO DIREITO À REPARAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS – DESACOLHIMENTO – POSSE INJUSTA E DE MÁ-FÉ – ART.1.020 DO CC/2002 - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Descabe falar-se em extinção da ação por incompetência em função da eleição de foro arbitral para a solução das questões envolvendo o contrato, se entidade arbitral já se encontrava inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica antes mesmo da judicialização da causa.

(...)”.
(N.U 1023516-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Portanto, não há se falar em extinção da ação por existência de cláusula arbitral no contrato objeto da ação, se a entidade arbitral se encontra inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por fim, impende registrar que à espécie não cabe falar em julgamento da lide consoante o § 3º do art. 1.013 do CPC/15, uma vez que sequer houve a instrução do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024